Tribunal: TJDFT
Processo: 0741924-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741924-75.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LUANNA CAIRES PORTELA RECORRIDAS: CINTIA GOMES ROCHA, CLÍNICA DERMATOLÓGICA DRA CINTIA ROCHA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APURAÇÃO DE HAVERES. SOCIEDADE. DISSOLUÇÃO. RECONVENÇÃO. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. HAVERES A APURAR. PROVA ORAL. PRODUÇÃO. DESCABIMENTO. MATÉRIA A SER APURADA POR MEIO DE PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL. PROVA PROTELATÓRIA OU DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO. 1. Admite-se o processamento do pedido reconvencional na ação que tem por objeto a apuração de haveres derivada da dissolução da sociedade, quando houver pedido indenizatório compensável com os haveres a serem apurados, consoante dispõe o art. 602 do CPC. 2. A reconvenção, no caso em comento, vai ao encontro dos princípios da celeridade e da economia processual, devendo ser prestigiada para assegurar a completa averiguação do patrimônio societário a ser apurado. 3. Deve ser indeferido o pedido de produção da prova oral quando a solução da controvérsia demandar tão somente a análise de documentos e a emissão de laudo técnico pericial, cabendo ao julgador indeferir as provas reputadas protelatórias e desnecessárias. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 64, § 1o, 602 e 603, todos do CPC, e 2o da Resolução 23/2010 do TJDFT, defendendo a incompetência absoluta da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais para análise do pedido reconvencional; c) artigo 599, inciso III, do CPC, sob o argumento de que é incabível condensar na mesma ação/reconvenção a apuração de haveres e a indenização por suposto ato ilícito de concorrência desleal. d) artigos 442 e 443, ambos do CPC e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova testemunhal. Aponta divergência jurisprudencial, quanto à alínea "c", colacionando julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 599, inciso III, do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021